Tribunal: TJDFT
Processo: 0006194-05.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006194-05.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: LUIS PEREIRA DE SOUSA RÉU: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública, em atenção à publicação de id 342239486, p. 6-7, para informar, caso possível, acerca da existência de trânsito em julgado nos autos do processo n. 2014.011.029671-8. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator